Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-25.2024.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-25.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA - CPF: 040.680.691-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. C. D. S. - CPF: 102.885.511-76 (APELADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA - CPF: 040.680.691-82 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO

- MÉRITO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM
ASTREINTES
- PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA DA OPERADORA DE SAÚDE - BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO (ART. 536, §1o, DO CPC) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO- INTELIGÊNCIA DO ART. 917, §§ 3o E 4o, I, DO CPC -

SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de que o recurso carece de objeto, por partir de premissa fática equivocada, confunde-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual, a preliminar de não conhecimento merece ser rejeitada.

Resta manifestamente insubsistente a tese recursal de excesso e enriquecimento ilícito por cobrança de multa cominatória (
astreintes
), quando se constata, nos autos principais, que o valor constrito não possui natureza punitiva. Trata-se de quantia bloqueada a título de medida sub-rogatória (art. 536, §1o, do CPC), destinada estritamente a garantir o resultado prático da lide, qual seja, o custeio do tratamento médico-hospitalar multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o fundamento dos embargos à execução for o excesso de execução, constitui ônus inafastável do embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar do feito, sem resolução de mérito.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000853-25.2024.8.11.0048

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

APELADO:

M. C. D. S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira
, Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em desfavor de
M. C. D. S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA,
que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 917, §4o, I, do CPC.

Inconformada, a parte apelante enfatiza que a sentença recorrida, extinguiu os embargos à execução da apelante sob o fundamento de ausência de apresentação do demonstrativo de débito exigido pelo artigo 917, do Código de Processo Civil, entrementes, tal entendimento merece reforma, tendo em vista a própria natureza jurídica da execução promovida e, por conseguinte, do objeto dos presentes embargos.

Aduz que, o cumprimento de sentença que originou os embargos à execução tem como base astreintes impostas em razão de descumprimento de obrigação de fazer, ou seja, trata-se de multa coercitiva com função inibitória, e não de obrigação de pagar quantia certa originalmente reconhecida em título executivo judicial.

Destaca que, os embargos à execução em questão não têm por escopo a impugnação dos valores executados ou discussão sobre
quantum debeatur
, mas sim a impugnação da própria exigibilidade da multa coercitiva, pretendendo-se, inclusive, a sua redução ou exclusão, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva. Assevera que, a exigência de apresentação de demonstrativo de débito atualizado, nos moldes do art. 917 do CPC, mostra-se incompatível com a natureza e o objeto dos embargos opostos, que não visam discutir os valores cobrados, mas sim a própria legalidade e subsistência da sanção imposta.

Argumenta ainda que as astreintes possuem natureza de sanção processual, de índole inibitória, que não se submete à preclusão nem à coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo juízo da execução, conforme inteligência do art. 537, § 1o, I, do CPC.

Verbera que, é de se reconhecer que a pretensão ventilada nos embargos diz respeito a matéria de ordem pública, o que por si só já afasta a necessidade de exigência de formalidades voltadas à impugnação de débito, pois o controle da legalidade da multa coercitiva imposta transcende os limites subjetivos da lide, justamente por sua incompatibilidade com a coisa julgada material.

Frisa que o cumprimento de sentença que resultou nos presentes autos, possuí “flagrante exagero na aplicação da multa diária fixada”, revelando-se, por conseguinte, o atual valor da penalidade cominatória em desarmonia com o real sentido do instituto processual, sobretudo pelo fato da multa por descumprimento de uma obrigação judicial ter natureza acessória, não podendo se tornar mais proveitosa ou interessante para o seu credor do que a prestação do próprio direito material objeto da lide uma vez que o valor das astreintes é revertido em favor do Credor, ou seja, o destinatário da multa cominatória é o autor da demanda.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar, in totum, a sentença objurgada para julgar procedentes os embargos à execução (Id. 323594900).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da falta de objeto recursal, e no mérito, pugna pelo

desprovimento do recuso (Id. 323594900).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Mara Ligia pires de Almeida Barreto
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 343441399).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a parte apelada, em sede de contrarrazões, suscitou o não conhecimento do recurso, em razão da falta de objeto recursal, o que, tecnicamente, traduz-se como ausência de interesse recursal, contudo, sem razão a recorrida.

Isso porque, como se verifica dos autos, a alegação do apelado de que o valor bloqueado (R$ 173.376,00) não se refere a
astreintes
, mas sim à garantia do resultado prático (custeio do tratamento médico), é matéria que se confunde com o próprio mérito dos embargos à execução e do recurso de apelação.

No direito processual civil brasileiro, à luz da Teoria da Asserção, as condições da ação e os pressupostos recursais devem ser aferidos
in statu assertionis
, ou seja, à vista do que foi afirmado pela parte recorrente.

Se a Hapvida afirma que está sofrendo uma execução de astreintes que reputa excessiva, há interesse de agir e interesse recursal, e não conhecimento (inadmissibilidade), logo, a controvérsia sobre a real natureza da verba constrita (se astreintes ou custeio de tratamento) é questão de mérito, por isso, a preliminar merece ser rejeitada.

Quanto ao cerne a controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da r. sentença que extinguiu os embargos à execução com fulcro no art. 917, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em suma, que a execução trata exclusivamente da cobrança de
astreintes
(multa cominatória) e que, por possuir natureza de matéria de ordem pública, estaria dispensada da apresentação de demonstrativo de cálculo, pugnando pela redução do valor por suposto excesso e enriquecimento ilícito.

Analisando detidamente os autos originais (Cumprimento Provisório de Sentença no 1000341-42.2024.8.11.0048), constata-se que a argumentação da apelante encontra-se alicerçada em premissa fática manifestamente equivocada.

Aduz que o valor de R$ 173.376,00 (cento e setenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais), objeto de bloqueio judicial via Sisbajud, não possui natureza jurídica de astreintes.

Trata-se, em verdade, de medida sub-rogatória determinada pelo Juízo
a quo
para garantir o custeio exato do tratamento médico-hospitalar multidisciplinar (terapias ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional) do Apelado, um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O bloqueio de valores para a efetivação de tutela específica de obrigação de fazer, especialmente quando envolve o direito fundamental à saúde e à vida, possui amparo expresso no art. 536, §1o, do CPC (medida que assegure o resultado prático equivalente).

Portanto, sem razão a apelante de que estaria sofrendo uma execução punitiva (multa excessiva), não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do menor, mas tão somente na garantia do tratamento que a própria operadora se omitiu em fornecer.

Ademais, ultrapassada a questão da natureza da constrição, a r. sentença primeva andou bem ao extinguir o feito.

A apelante utilizou os embargos à execução para alegar excesso de execução. Ocorre que o legislador foi peremptório ao estabelecer, no art. 917, §3o e §4o, inciso I, do CPC, que:

“§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão liminarmente rejeitados
, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

A Apelante limitou-se a alegar genericamente o excesso, furtando-se ao dever legal de apontar, por meio de planilha pormenorizada, qual seria o valor incontroverso.

Dessa forma, seja porque a quantia bloqueada se destina ao tratamento de saúde (e não ao pagamento de multa), seja porque a apelante descumpriu pressuposto processual específico dos Embargos à Execução (art. 917, §4o, I, do CPC), a manutenção integral da r. sentença de piso é medida imperativa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) In casu,
a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art . 917, § 4o, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, § 5o, do CPC/73).
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC
.” (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL: 1004397-47.2021.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO – REJEIÇÃO - OPERAÇÃO QUE CONSTA OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES, JUROS, ENCARGOS MORATÓIROS - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO CONTENDO ENCARGOS INCIDENTES E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO -
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO - OFENSA AO ART. 917, § 3o, § 4o, INCISO II DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor que entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, inciso II do CPC
. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbencial seja suportado exclusivamente pela parte embargante, sendo ela vencida na demanda”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001046-54 .2023.8.11.0087, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (Grifei).

Desse modo, correta a sentença extintiva, proferida pelo juízo, uma vez que ausente os pressupostos de desenvolvimento válido e

regular do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, contudo, não ocorre a majoração dos honorários em razão da ausência de fixação pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026